Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-46.2018.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001181-46.2018.8.14.0032

RECORRENTE: IDILBERTO REIS RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra a decisão do juízo da vara única da comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

1.2. O recorrente alegou legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, requerendo a absolvição.

1.3. A sentença de pronúncia foi mantida pelo juízo
a quo
, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para sustentar a decisão de pronúncia, à luz das alegações de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas, conforme o princípio
in dubio pro societate
.

3.2. A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, sendo necessária a análise pelo Conselho de Sentença, conforme a jurisprudência do STJ (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4).

3.3. No mesmo sentido, a inexigibilidade de conduta diversa não está cabalmente demonstrada, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri (TJ-GO - RSE: 02937190720158090097).

3.4. A manutenção da pronúncia se justifica pela presença de indícios de autoria e materialidade, além da parcial confissão do acusado, não se configurando excludentes de ilicitude de forma incontestável.

IV. DISPOSITIVO: (
ACÓRDÃO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4.

TJ-GO - RSE: 02937190720158090097.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IDILBERTO REIS RODRIGUES DA SILVA
, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara única da comarca de Monte Alegre-Pa, que o pronunciou nas sanções do art. 121,
caput,
do Código Penal (Num. 13627113 - Págs. 1-9), cometido em face da vítima conhecida como “
Jari
”, e, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, alegando em síntese, que estariam configuradas a legítima defesa e a inexigibilidade de conduta diversa. Assim, requer ao final que seja absolvido (Num. 13627115 - Págs. 61-14 e Num. 13627116 - Págs. 1-4).

Contrarrazões pugnam pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 13627117 - Págs. 1-6).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 13627122 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 21624919 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada das fotos do cadáver da vítima (Num. 13626943 - Págs. 1-5).

Nas razões recursais, o recorrente postula por sua absolvição, ante a existência de legitima defesa e a inexigibilidade de conduta diversa. Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente.

Observa-se os indícios de autoria restam demonstrados, nomeadamente pela parcial confissão do recorrente, ainda que alegando ter ocorrido legítima defesa (Num. 13627098- 01min01seg),
in verbis
:

“O juiz perguntou, no caso o crime teria acontecido no dia 23 de dezembro de 2017? Respondeu: que não, não nesse dia; O juiz perguntou, como o senhor sabe disso? Resposta: aconteceu no dia 26 de dezembro de 2017, que no dia na natal, passei no Km 11, com minha irmã; que no dia 26, fui trabalhar lá, eu estava aguando tomate, ele puxou o terçado para me matar, esse Jari, me agarrei com ele,
segurei a mão dele e furei ele, com a mão dele
” (fazendo gestos); Grifo nosso.

Ademais, as fotos do cadáver apontam para o fato de que estava em estado de decomposição avançado (Num. 13626943 - Págs. 1-5), conjugado a isso, não há exame de corpo delito realizado no recorrente, que comprove qualquer escoriação ou hematoma, indicativos de que supostamente houvera de fato uma luta corporal entre este e a vítima.

Dessa forma, a alegação da legítima defesa não merece guarida tendo em vista que os fatos não apontam, de forma inconteste, para a configuração da excludente de ilicitude suscitada.

Destarte, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa, deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença, em análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo,
legítima defesa e inimputabilidade por doença mental, pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados
.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609).
(Grifo nosso).

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

No mesmo diapasão, é a aplicação da inexigibilidade de conduta diversa (exclusão de culpabilidade), que apenas merece acolhimento quando resta indubitável diante das provas colhidas, o que não é o caso dos autos, que demonstra divergência entre o interrogatório e as demais provas dos autos.

A jurisprudência elucida sobre a matéria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INCOMPORTABILIDADE.

1 - Somente a prova plena, indubitável, de causa que exclua o crime ou isente o acusado de pena, é que autoriza a absolvição sumária. Não havendo, no conjunto probatório, elementos de convicção suficientes da legítima defesa, cabe ao júri popular o deslinde da causa.

2 -
Na fase da pronúncia, para que seja acolhida a tese de inexigibilidade de conduta diversa, resultando na absolvição sumária, deve estar comprovado, de forma incontestável, que o agente tenha atuado de forma contrária ao direito, diante de uma situação de anormalidade de tal monta que, de acordo com os valores sociais vigentes, não se pudesse esperar outro comportamento. Do contrário, prevalece a remessa da causa para julgamento pelo Tribunal do Júri
.

3 - Não sendo absolutamente improcedente a qualificadora, deve ser submetida ao conselho. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 02937190720158090097, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2670 de 21/01/2019).” Grifo nosso.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo
in totum
a sentença recorrida, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/02/2025